Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603166-69.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. (...) CESSÃO DE
VEÍCULOS SEM A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO VALOR AO
TESOURO NACIONAL. OMISSÃO QUE CORRESPONDE A 0,19% DAS
RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPROCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. (...) RESSALVA. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
3. A doação estimável em dinheiro relativa à cessão de veículo deve atender
aos requisitos da lei, entre os quais a comprovação de que o cedente é o
proprietário do bem cedido.
4. Os veículos automotores cedidos temporariamente para a campanha
da prestadora não são de propriedade dos cedentes, caracterizando,
assim, o recebimento de recursos de origem não identificada.
Recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
5. A movimentação financeira realizada com recursos de origem não
identificada corresponde a aproximadamente 0,19% do total das receitas
financeiras auferidas pela prestadora, autorizando a aposição de ressalva
ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(...)
8. Contas aprovadas, com ressalvas.
[TRE-PR. PCE 0603622-19. Acórdão de 14/12/2022, Rel. Rodrigo Otávio
Rodrigues Gomes do Amaral, publicado em sessão em 14/12/2022]
No caso, a irregularidade corresponde a R$ 800,00, valor que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, inciso VI, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Num. 44124992 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/10/2024 08:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101108291842800000043075659
Número do documento: 24101108291842800000043075659
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:58:31

Tal valor, todavia, corresponde a 0,76% do total de receitas arrecadadas, de
modo que, ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, a irregularidade não é apta a, isoladamente, gerar a
desaprovação das contas.
Deve ser anotada ressalva em relação a tal inconsistência, contudo. Todavia,
a análise deve ser feita ao final, de forma conjunta com as demais
irregularidades.

Portanto, o que se depreende da simples leitura do acórdão impugnado é que
o mesmo se encontra devidamente fundamentado e o relator apresentou o seu voto de
forma clara e coerente aos fatos expostos, sendo, portanto, o decisum desprovido de
qualquer omissão.

Ademais, o julgador não precisa enfrentar todas as "teses" trazidas pela
parte, desd

Inteiro teor:
03/11/2024
Número: 0603166-69.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 20/08/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - VALDECIR BATISTA DOS
SANTOS - SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 VALDECIR BATISTA DOS SANTOS
DEPUTADO ESTADUAL (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
VALDECIR BATISTA DOS SANTOS (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44124992
11/10/2024
08:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.911

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603166-
69.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 VALDECIR BATISTA DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
EMBARGANTE: VALDECIR BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A : D I R E I T O E L E I T O R A L .
E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
D E S A P R O V A Ç Ã O D A S C O N T A S .
INCONSISTÊNCIAS NOS CONTRATOS
DE PESSOAL. RECURSOS DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. MANUTENÇÃO DA
DESAPROVAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos por
Valdecir Batista dos Santos contra acórdão
que desaprovou suas contas eleitorais,
determinando o recolhimento de R$
8.084,14 ao Tesouro Nacional. O
embargante alega omissão quanto à
aplicação do art. 60, § 2º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 e apresenta
Num. 44124992 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/10/2024 08:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101108291842800000043075659
Número do documento: 24101108291842800000043075659
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:58:31

documentos complementares para afastar a
determinação de recolhimento de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve omissão quanto à
análise da comprovação da propriedade de
bens móveis cedidos à campanha;
(ii) avaliar a admissibilidade e suficiência
d o s d o c u m e n t o s a p r e s e n t a d o s
extemporaneamente para afastar a
determinação de recolhimento de valores;
(iii) determinar se as falhas apontadas na
prestação de contas são sanáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Não se configura omissão quanto à
análise do art. 60, § 2º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, pois o acórdão impugnado
abordou adequadamente a irregularidade
relativa à cessão de bem móvel,
e s p e c i f i c a m e n t e a a u s ê n c i a d e
comprovação da propriedade do veículo.
3.2 A apresentação de documentos
extemporâneos para afastar a determinação
de recolhimento de valores é admitida de
forma excepcional, mas, no caso, os
documentos apresentados são insuficientes
para sanar as irregularidades, como a falta
de assinatura no termo de cessão e a
ausência de justificativa adequada para os
valores pagos em contratos de pessoal.
3.3 As falhas identificadas comprometem a
regularidade das contas, justificando a
manutenção da desaprovação das contas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão
aborda adequadamente as irregularidades
constatadas na prestação de contas,
mesmo que todos os argumentos da parte
não sejam expressamente mencionados.
2. A apresentação extemporânea de
documentos para afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional é admissível, mas deve ser
suficiente para suprir a irregularidade
apontada, o que não ocorreu no caso.
3. A omissão de veículos utilizados na
campanha e a inconsistência nos contratos
Num. 44124992 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/10/2024 08:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101108291842800000043075659
Número do documento: 24101108291842800000043075659
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:58:31

d e
p e s s o a l
s ã o
f a l h a s q u e
comprometeram a regularidade das contas
e justificam sua desaprovação.

Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 21, II; 35, § 11, II;
60, § 2º; CPC, art. 489, § 1º, IV; Código
Civil, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Agravo de Instrumento nº 060778505, Rel.
Min. Og Fernandes, DJE 21/09/2020; TRE-
PR, PCE nº 060225205, Rel. Des. Julio
Jacob Junior, DJE 31/01/2024; TRE-PR,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
nº 060277517, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 19/09/2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 10/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43940272) opostos por
VALDECIR BATISTA DOS SANTOS em face do acórdão nº 63.668, por meio do qual esta
Corte desaprovou suas contas e determinou o recolhimento de R$ 8.084,14 ao Tesouro
Nacional.

Alega o embargante que "o acórdão resta omisso quanto ao que dispõe o art.
60, §2º, da Resolução n. 23.607/2019". Sustenta que "diferentemente de doações e
cessões de bens, em caso de locação de imóveis, a legislação eleitoral não obriga a
comprovação da propriedade do bem, mas tão somente o recibo, descrição, valor,
identificação do destinatário e emitente, assinatura do prestador, conforme dispõe o art.
60, §2º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE".

Requer o recebimento de documentos complementares para fins de afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 43961249) pelo
"conhecimento e parcial acolhimento dos embargos de declaração opostos, para o fim de
afastar a necessidade de recolhimento de R$ R$ 4.534,44 ao Tesouro Nacional".
Num. 44124992 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/10/2024 08:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101108291842800000043075659
Número do documento: 24101108291842800000043075659
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:58:31

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 14/08/2024 (id. 43934701) e as razões foram protocoladas em 19/08/2024 (id.
43940272).

Especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional
construiu entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos
apresentados extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem
causa da União.

Da produção jurisprudencial deste Tribunal, extraem-se, a título ilustrativo:

(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes
desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não
são aptos a corrigir irregularidade consistente na juntada de documentos
incompletos anteriormente, especialmente quando cláusulas contratuais são
alteradas sem qualquer justificativa.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
12/09/2023]

(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita,
excepcionalmente, para evitar o enriquecimento sem causa da União. No
caso, juntada documentação, ainda que extemporaneamente, que comprova
o cancelamento de notas fiscais, impõe–se o afastamento da determinação
de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...)
[TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]

Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da
recepção dos documentos apresentados extemporaneamente.

Num. 44124992 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/10/2024 08:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101108291842800000043075659
Número do documento: 24101108291842800000043075659
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:58:31

Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser
realizada no bojo da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que
a parte eternize a tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a
tempo e modo.

Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a
afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que
a parte tem de se manifestar quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
embargos de declaração; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já
observada e para comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.

Esse entendimento somente se aplica à hipótese de primeiros embargos de
declaração, como também já se encontra assente na atividade jurisdicional recente desta
Corte:

(...)
3. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar
determinação de recolhimento ao erário, em sede de segundos embargos de
declaração, especialmente quando não há qualquer vinculação entre a
referida juntada e o acórdão proferido nos primeiros embargos.
(...)
[TRE-PR, ED nos ED no REl nº 060026159, rel. Thiago Paiva dos Santos,
DJE 05/04/2022]

Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca de primeiros
embargos de declaração em sede de prestação de contas eleitorais, válidos para as
eleições 2022, CONHEÇO dos embargos de declaração e também dos documentos
juntados.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, alega o embargante que haveria omissão no
acórdão quanto ao que dispõe o art. 60, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Aduz que, com a finalidade de afastar a determinação de recolhimento de
Num. 44124992 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/10/2024 08:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101108291842800000043075659
Número do documento: 24101108291842800000043075659
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:58:31

valores ao Tesouro Nacional, apresenta documentos complementares.

Argumenta que esta Justiça Especializada vem aceitando a juntada de
documentos com a finalidade de afastar determinação de recolhimento de valores ao
erário, invocando precedentes deste Regional e do TRE-MG e o artigo 884 do Código
Civil.

Instrui o pedido com os seguintes documentos:

(i) instrumento particular de cessão de uso de bem móvel firmado entre
Gilberto Souza da Silva e Valdecir Batista dos Santos; e CRLV de veículo celta, exercício
2022, em nome de Gilberto Souza da Silva;

(ii) documento contendo justificativas para os valores avençados nos
contratos de pessoal;

(iii) instrumento particular de cessão de uso de bem móvel firmado entre
Cleyde Chayanne Luiz Pereira e Valdecir Batista dos Santos, sem assinatura da cedente;
e CRLV de veículo ford ka, exercício 2022, em nome de Cleyde Chayanne Luiz Pereira.

Os embargos não prosperam.

Inicialmente, de se rejeitar a alegação de que haveria omissão "quanto ao
item “a” e a necessária comprovação de propriedade do bem imóvel, o r. acórdão resta
omisso quanto ao que dispõe o art. 60, §2º, da Resolução n. 23.607/2019".

O embargante argumenta que:

diferentemente de doações e cessões de bens, em caso de locação de
imóveis, a legislação eleitoral não obriga a comprovação da propriedade do
bem, mas tão somente o recibo, descrição, valor, identificação do destinatário
e emitente, assinatura do prestador, conforme dispõe o art. 60, §2º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
[não destacado no original]

Ora, in casu, do cotejo entre a peça dos aclaratórios e o acórdão, vê-se que o
item "a" da decisão identificou irregularidade apenas quanto à cessão de bem móvel -
veículo.

Nesse sentido, percebe-se claro equívoco na argumentação do prestador,
que direcionou sua sustentação para locação de imóveis.

Outrossim, constou do voto condutor:

No item, o setor técnico arrolou diversos recursos estimáveis em dinheiro
provenientes de doações de pessoas físicas contendo inconsistências. Com a
apresentação da prestação de contas retificadora, a inconsistência foi
mantida "(...) em relação à doação estimável em dinheiro de CLEYDE
CHAYANNE LUIZ PEREIRA no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), vez
que o termo de cessão apresentado não foi assinado pela cedente do bem
Num. 44124992 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/10/2024 08:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101108291842800000043075659
Número do documento: 24101108291842800000043075659
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:58:31

móvel" (id. 43835901).
Sobre as cessões temporárias de bens para campanha, o artigo 21, inciso II,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe sobre a obrigatoriedade da
comprovação de propriedade dos bens cedidos temporariamente à
campanha:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente
poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
(...)
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em
dinheiro, com a demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o)
do bem ou é a(o) responsável direto pela prestação de serviços;
Da análise dos documentos apresentados pelo prestador, principalmente do
CRLV, não é possível afirmar que o veículo mencionado, Ford Ka de placa
AWF8A95, está registrado em nome da cedente Cleyde Chayanne Luiz
Pereira, não havendo prova, portanto, de que a cessão do veículo foi
realizada pelo proprietário do bem, o que está em desacordo com as normas
que regem o financiamento de campanha.
Importante salientar que a inconsistência foi apontada no parecer de
diligências e o prestador, intimado, apresentou retificadora juntando a
documentação incompleta e sem apresentar qualquer justificativa. Dessa
forma, remanesce a falha, que compromete a regularidade das contas e
caracteriza o recebimento de recursos de origem não identificada.
Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. (...) CESSÃO DE
VEÍCULOS SEM A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO VALOR AO
TESOURO NACIONAL. OMISSÃO QUE CORRESPONDE A 0,19% DAS
RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPROCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. (...) RESSALVA. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
3. A doação estimável em dinheiro relativa à cessão de veículo deve atender
aos requisitos da lei, entre os quais a comprovação de que o cedente é o
proprietário do bem cedido.
4. Os veículos automotores cedidos temporariamente para a campanha
da prestadora não são de propriedade dos cedentes, caracterizando,
assim, o recebimento de recursos de origem não identificada.
Recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
5. A movimentação financeira realizada com recursos de origem não
identificada corresponde a aproximadamente 0,19% do total das receitas
financeiras auferidas pela prestadora, autorizando a aposição de ressalva
ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(...)
8. Contas aprovadas, com ressalvas.
[TRE-PR. PCE 0603622-19. Acórdão de 14/12/2022, Rel. Rodrigo Otávio
Rodrigues Gomes do Amaral, publicado em sessão em 14/12/2022]
No caso, a irregularidade corresponde a R$ 800,00, valor que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, inciso VI, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Num. 44124992 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/10/2024 08:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101108291842800000043075659
Número do documento: 24101108291842800000043075659
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:58:31

Tal valor, todavia, corresponde a 0,76% do total de receitas arrecadadas, de
modo que, ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, a irregularidade não é apta a, isoladamente, gerar a
desaprovação das contas.
Deve ser anotada ressalva em relação a tal inconsistência, contudo. Todavia,
a análise deve ser feita ao final, de forma conjunta com as demais
irregularidades.

Portanto, o que se depreende da simples leitura do acórdão impugnado é que
o mesmo se encontra devidamente fundamentado e o relator apresentou o seu voto de
forma clara e coerente aos fatos expostos, sendo, portanto, o decisum desprovido de
qualquer omissão.

Ademais, o julgador não precisa enfrentar todas as "teses" trazidas pela
parte, desde que os fundamentos sejam suficientes para firmar a decisão, como se
depreende da inteligência do artigo 489 , § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

Prosseguindo, no que tange à juntada de documentos visando
exclusivamente o afastamento de determinação de recolhimento de valores, tem-se a
seguinte situação:

a) no item "a" do acórdão foi determinado o recolhimento de R$ 800,00 ao
Tesouro Nacional em decorrência da "falta de comprovação de propriedade de veículo
cedido à campanha, associada à não apresentação do termo de cessão" em relação ao
veículo Ford Ka de placa AWF8A95, doadora Cleyde Chayanne Luiz Pereira.

Em situação idêntica, esta Corte definiu que é suficiente para sanear o ponto
a apresentação de documento datado de 2021 ou 2022:

(...)
1. Recurso estimável em dinheiro decorrente de cessão de veículo sem
comprovação de propriedade do bem contemporâneo à campanha (2021 ou
2022), caracteriza recurso de origem não identificada e impõe o recolhimento
do valor correspondente ao erário. A apresentação de documento apto a
comprovar a propriedade do bem, ainda que após a emissão do parecer
técnico conclusivo, tem o condão de afastar o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060357290, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
05/09/2023]

In casu, com os aclaratórios, o embargante apresentou o termo de cessão
não assinado pela cedente do bem móvel - Cleyde Chayanne Luiz Pereira -, bem como o
CRLV do veículo de sua propriedade, exercício de 2022.

Nesse quesito, a Procuradoria Regional Eleitoral pontuou muito bem ao
afirmar que "ainda que esteja comprovada a propriedade do bem, o contrato de cessão
está sem a assinatura da cedente (Id. 43940277), mantendo-se a irregularidade
anteriormente verificada".

Num. 44124992 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/10/2024 08:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101108291842800000043075659
Número do documento: 24101108291842800000043075659
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:58:31

Assim, ausente a assinatura da cedente, a documentação apresentada
extemporaneamente é insuficiente, de modo que a determinação de recolhimento de R$
800,00 ao Tesouro Nacional deve ser mantida.

b) no item "c" do acórdão foi determinado o recolhimento de R$ 2.749,70
ao Tesouro Nacional em razão do abastecimento de veículos não registrados na
prestação de contas.

Com os embargos, o embargante juntou cópia do instrumento de cessão de
uso do veículo celta, 1.0, placa ATT5473, de propriedade de Gilberto Souza da Silva,
juntamente com o CRLV do veículo, exercício 2022.

No ponto, os documentos apresentados não são hábeis a comprovar os
gastos com combustível, uma vez que o prestador não observou o disposto no art. 35, §
11, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que determina que os veículos utilizados a
serviço da campanha, decorrentes de locação ou cessão temporária, devem ser
declarados originariamente na prestação de contas.

A jurisprudência do C. TSE e também desta Corte é no sentido de que
configura falha insanável, que enseja a desaprovação das contas, o candidato declarar
gastos com combustível sem, contudo, registrar a cessão ou o aluguel dos veículos
respectivos, porquanto comprometida a regularidade do ajuste. Confira-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. CONTAS
DE CAMPANHA DESAPROVADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
GASTOS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE CAMPANHA (FEFC). RECIBO ELEITORAL APRESENTADO SOMENTE
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO.
GASTOS COM COMBUSTÍVEL SEM REGISTRO DE CESSÃO OU
ALUGUEL DOS VEÍCULOS RESPECTIVOS. IRREGULARIDADE
INSANÁVEL. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. ENTENDIMENTO
APLICÁVEL IGUALMENTE AOS RECURSOS INTERPOSTOS POR
AFRONTA À LEI. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. O caráter jurisdicional da prestação de contas importa na incidência da
regra de preclusão temporal quando o ato processual não é praticado no
momento próprio, em respeito à segurança das relações jurídicas.
Precedentes.
2. Configura falha insanável, que enseja a desaprovação das contas, o
candidato declarar gastos com combustível sem, contudo, registrar a
cessão ou o aluguel dos veículos respectivos, porquanto comprometida
a regularidade do ajuste. Precedentes.
(...)
[TSE, Agravo de Instrumento nº 060778505, Relator(a) Min. Og Fernandes,
DJE em 21/09/2020, não destacado no original]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÃO 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO MATERIAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS PARA
Num. 44124992 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/10/2024 08:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101108291842800000043075659
Número do documento: 24101108291842800000043075659
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:58:31

AFASTAR DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
ERÁRIO. POSSIBILIDADE. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO SEM O
RESPECTIVO TERMO DE CESSÃO/LOCAÇÃO E SEM COMPROVANTE
DE PROPRIEDADE DO BEM CONTEMPORÂNEO À CAMPANHA.
JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO E COMPROVANTE DE
LICENCIAMENTO DE 2020. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO
PROVIDOS.
(...)
3. A existência de doação estimável em dinheiro sem a respectiva declaração
de cessão/locação de veículos e do comprovante de propriedade do bem
indica omissão de receitas.
4. Nos termos do art. 35, § 11, II, alínea " a", da Resolução TSE nº
23.607/2019, os gastos com combustível são considerados gastos
eleitorais apenas na hipótese de apresentação de documento fiscal da
despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de
veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que os veículos sejam declarados
originariamente na prestação de contas, sendo inválida a apresentação
extemporânea do termo de cessão de veículo para justificar a despesa
realizada.
5. Na hipótese, o documento de propriedade do veículo, Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículo-CRLV, exercício 2020, não é
contemporâneo à campanha eleitoral e não possui o condão de sanar a
irregularidade.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
[TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060225205, Relator(a) Des. Julio
Jacob Junior, DJE em 31/01/2024, não destacado no original]

Portanto, uma vez que a falha identificada é insanável, permanece a
determinação de recolhimento de valores contida no tópico "c" do acórdão embargado.

c) no item "d" do acórdão foi determinado o recolhimento de R$ 4.534,44
(R$ 4.088,44 + R$ 446,00) ao Tesouro Nacional, em decorrência de inconsistências nos
contratos de pessoal, tendo constado do voto condutor que:

In casu, verificou-se que todos os contratos em questão possuem as mesmas
cláusulas genéricas, que não trazem a indicação "dos locais de trabalho, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço
contratado". Ademais, há incongruências entre os valores diários
avençados com fornecedores distintos, ausente qualquer justificativa.
A falha é, inclusive, mais extensa: os contratos não contêm os elementos
estabelecidos em resolução, especialmente, no caso, a especificação das
atividades desenvolvidas, do local de trabalho e, muito menos, a justificação
do preço contratado. Em decorrência, não há comprovação idônea dessas
despesas e, consequentemente, os recursos públicos usados para o seu
pagamento devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional, devidamente
corrigidos, na forma dos §§ 1º e 2º do artigo 79 da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Num. 44124992 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/10/2024 08:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101108291842800000043075659
Número do documento: 24101108291842800000043075659
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:58:31

Com suas razões, o embargante juntou "justificativa dos valores pagos a
cada um e as atividades realizadas por cada um" (id. 43940276).

Pois bem.

Inicialmente, veja-se, exemplificativamente, que o contrato firmado com Ana
Gabrielly Pereira Nascimento possui idêntica redação aos contratos entabulados com
Sonia Gonçalves de Jesus e com Sandra Maria Wengrynski, incluindo o período de
trabalho - de 23/08/2022 a 01/10/2022.

No documento de id. 43940276, acostado com os aclaratórios, afirmou-se
que:

- Ana Gabrielly trabalhou em "Atividades de panfletagem em geral
(Araucária), de segunda a domingo";

- Sonia trabalhou em "Atividades de panfletagem em geral (Araucária), de
segunda a sábado" e,

- Sandra laborou "Atividades de panfletagem em geral Interior agrícola de
(Araucária), de segunda a sábado".

Ora, o documento apresentado não tem o condão de, sob pretexto de
apresentar esclarecimento, criar previsão que não constou no contrato. Explica-
se. Afirmou-se que Ana Gabrielly teria trabalhado aos domingos, enquanto que Sonia e
Sandra não. Todavia, nos contratos das três, inexiste cláusula prevendo a quantidade de
dias trabalhados na semana, constando apenas que as jornadas seriam de 05 horas
diárias.

Nesse sentido, a mera declaração do prestador, destituída de
qualquer prova, não pode ser tida como satisfatória para explicar a dissonância na
quantia paga às contratadas, pois o que se vê é a diferença de valores pagos para o
mesmo objeto contratado, mesma carga horária e mesma duração do contrato.

Além disso, no que tange a todo o pessoal contratado, não foi
apresentado justificativa do preço, tampouco descrição dos horários de trabalho, de forma
que não foram atendidas as especificações do art. 35, § 12, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Mister destacar, ainda, que esta Corte possui vários precedentes rejeitando,
como prova da regularidade de despesas eleitorais, declarações firmadas unilateralmente
pelos candidatos e fornecedores, especialmente quando tais documentos possuem teor
que diverge da documentação existente no processo. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. LEI 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019.
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA
FORMA ESTIPULADA PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ÔNUS DA
PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
Num. 44124992 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/10/2024 08:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101108291842800000043075659
Número do documento: 24101108291842800000043075659
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:58:31

4. A observância da forma prevista na legislação de regência para a
comprovação de despesas é ônus que recai sobre o prestador de contas, não
podendo ser presumida a regularidade dos gastos pela Justiça Eleitoral a
partir de elementos ausentes da documentação apresentada.
5. A juntada de declaração unilateral, não dotada de fé pública, não se
configura como sendo documento idôneo apto a atestar a regularidade
da despesa, nos moldes da legislação de regência.
(...)
[TRE-PR, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº 060277517,
Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 19/09/2023,
não destacado no original]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA
INTEGRALMENTE ANALISADA NOS PRIMEIROS EMBARGOS.
REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE
DESPESAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FORMA ESTIPULADA
PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ÔNUS DA PARTE. EMBARGOS
REJEITADOS.
(...)
3. A observância da forma prevista na legislação de regência para a
comprovação de despesas é ônus que recai sobre o prestador de
contas, não podendo ser presumida a regularidade dos gastos pela
Justiça Eleitoral a partir de elementos ausentes da documentação
apresentada.
4. A juntada de declaração unilateral, não dotada de fé pública, não se
configura como sendo documento idôneo apto a atestar a regularidade
da despesa, nos moldes da legislação de regência.
(...)
[TRE-PR, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos(as) EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO no(a) PCE nº 060244872, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 17/10/2023, não destacado no original]

Por fim, pelas razões expostas, não é possível afastar as irregularidades
apontadas na contratação de pessoal, de modo que a determinação de recolhimento de
valores contida no tópico "d" do acórdão embargado deve permanecer incólume.

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes embargos de
declaração e dos documentos que instruíram as razões, e, no mérito, REJEITO.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

Num. 44124992 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/10/2024 08:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101108291842800000043075659
Número do documento: 24101108291842800000043075659
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:58:31

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603166-69.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - EMBARGANTE: ELEICAO 2022 VALDECIR BATISTA DOS SANTOS
DEPUTADO ESTADUAL, VALDECIR BATISTA DOS SANTOS - Advogados do(a)
EMBARGANTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR75822-A, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 10.10.2024

Num. 44124992 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/10/2024 08:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101108291842800000043075659
Número do documento: 24101108291842800000043075659
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:58:31